Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. CONTRATO CELEBRADO QUANDO JÁ EM ATRASO A PROMITENTE-VENDEDORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FINALIZAR AS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. SITUAÇÃO CONHECIDA DOS PROMITENTES-COMPRADORES. INADMISSIBILIDADE DE INVOCÁ-LA COMO FUNDAMENTO PARA RESCINDIR O CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. APLICABILIDADE AOS PROMITENTES COMPRADORES. RESILIÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA (SÚMULA 543 DO STJ). RETENÇÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO COMPROVADAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SERVIÇO PRESTADO. CABIMENTO DA COBRANÇA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rescisão contratual. Interesse que deve ser reconhecido como fundado exclusivamente na vontade dos promitentes-compradores do imóvel, uma vez que não demonstrada pelo conjunto probatório reunido aos autos a prática pela empresa promitente-vendedora de ilícito contratual.

2. Restituição de valores pagos pelos promitentes-compradores. Direito reconhecido com possibilidade de retenção pela promitente-vendedora de quantia estipulada em cláusula penal. Súmula 543 do STJ. Enunciado que admite a retenção de valores pela promitente vendedora, a título de ressarcimento dos danos.

3. O atraso na entrega das obras, que já perdurava por mais de 4 anos, antes da celebração do contrato de promessa de compra e venda, não pode ser apontado como causa para fundamentar o inadimplemento da incorporada, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte dos promitente compradores.

4. O valor pago pelo consumidor com específica indicação no contrato de se tratar de pagamento efetuado a empresa de intermediação do negócio a título de comissão de corretagem é reconhecido válido porque atendido pela promitente-vendedora o dever de informação. Devolução incabível para o caso concreto da comissão de corretagem, conforme decidido no REsp 1.551.951/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 939).

5. Recurso da ré SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário Ltda. conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré Alpha 300 Imóveis Ltda. conhecido e provido.